Tribunal: TJES
Processo: 5001619-87.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001619-87.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RECORRIDO: MARIA DAS DORES SILVA MEIRELES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

24.11.2021

Recurso inominado nº
5001619-87.2020.8.08.0030

Recorrente:
BANCO SANTANDER S.A

Recorrido:
MARIA DAS DORES SILVA MEIRELES.

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER S.A contra a sentença de ID nº 821639770 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1639778. Contrarrazões intempestivas, como certificado no ID de nº 1639855.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

MARIA DAS DORES SILVA MEIRELES
, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face da
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FIDC e BANCO SANTANDER.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos:
a)
que vem sendo importunada com cobrança de suposta dívida no valor de R$377,97;
b)
que buscou esclarecimento administrativamente e não resta explicada a origem do débito;

A 1ª Ré,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FIDC,
apresentou contestação (4860190) alegando em síntese: a) que é cessionário do débito, proveniente do cartão de crédito; b) que a autora ficou inadimplente somente quanto a última parcela, no valor de R$108,29; c) que a negativação é referente a cessão de crédito realizada em 26 de setembro de 2019.

A 2ª Ré,
BANCO SANTANDER,
apresentou contestação (4859549) alegando em síntese: a) que a autora possuía contrato de cartão de crédito com o banco; b) que devido ao atraso de algumas faturas, foi feito acordo para pagamento; c) que não há que se falar no pagamento de danos morais.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processado em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito encontra-se maduro para julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus a declaração de inexistência de débito e o recebimento de valores a título de danos morais, em decorrência de eventual falha na prestação de serviço por parte da ré.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao Réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pela parte Autora.

Analisando detidamente aos autos, tenho que a demanda deve ser julgada procedente. Explico.

Tornou-se incontroverso que foi feito acordo sobre o valor da dívida do cartão de crédito da autora, sendo o débito original de R$4.644,28 (quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

No mesmo sentido, a 1ª ré alega que a negativação é proveniente da última parcela deste acordo, vencida no dia 10/12/2019 e no valor de R$96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos), a qual não foi paga. Todavia, na contestação é demonstrado que houve cessão de crédito entre as rés no valor de R$377,97 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), datado de 13/05/2016, assim o débito passou a pertencer a 2ª Ré.

Ademais, o valor negativado não corresponde com o valor da última parcela que os réus alegam que não foi paga, e ambas as rés, quedaram-se silentes quanto a origem desse débito, alegando apenas que a cessão é devida e foi feita dentro dos parâmetros legais.

Ressalto que a autora compareceu ao Banco Santander, o qual informou que a autora não possuía mais débitos em seu nome, não havendo que se falar em falta de pagamento da última parcela e muito menos negativação pelo inadimplemento.

Assim, entendo que a parte autora faz jus a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sedo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

III- DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) RATIFICAR
a decisão de ID4497665 e DECLARAR a inexistência de débito da autora para com a empresa ré referente ao débito objeto do presente feito.

b) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso – negativação indevida.

A recorrente alega, em apertada síntese, em preliminar, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, a legitimidade da cobrança por ser a negativação mero exercício regular de direito. Pugna pela inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório dos danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões intempestivas.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº 1775264.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, entendo pela sua rejeição.
Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria da asserção para a aferição das condições da ação.

Não obstante alegue-se a cessão de créditos, a dívida é inexistente. Portanto, há solidariedade pela falha na prestação dos serviços, em razão de manutenção e cobrança de dívida inexistente.

Dessa forma, tais requisitos são verificados pelo juiz em cognição sumária, por meio das afirmações ou assertivas deduzidas pelo autor na petição inicial, sendo certo que uma cognição mais profunda e que considere os meios de prova levaria a análise de mérito da questão.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida é titular do contrato nº 097660053123370 com o Santander. Entretanto, aduz que foi surpreendida com a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tendo sido negativada em 05/07/2020. Ainda, que nessa mesma época começou a receber ligações e mensagens acerca do suposto débito, oferecendo condições vantajosas de pagamento. A dívida em questão é decorrente do não pagamento de parcela do cartão referente ao ano de 2016.

Há nos autos documento (ID nº 1639746) demonstrando a inexistência de débitos junto ao banco.

Não obstante afirme o banco que a conduta é legítima, em razão do fundamento da cobrança administrativa do crédito, utilização do cartão de crédito,
não há sequer nos autos uma comprovação de que o débito existe. A controvérsia não está situada na existência de cartão de crédito e na sua utilização, tampouco na cessão do crédito, mas sim na existência de dívida com o banco.

Ademais, como bem consignou a sentença, ninguém logra comprovar qual pelo menos seria o montante do débito, nem mesmo o valor negativado corresponde à parcela que alegam não ter sido adimplida.

Assim, como pontuado na sentença, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

No que tange aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a intempestividade das contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a intempestividade das contrarrazões recursais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.